Tribunal: TJMT
Processo: 0005632-08.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005632-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERTER CEREAIS LTDA. - CNPJ: 04.830.828/0001-28 (APELADO), BRUNO FOGIATO LENCINA - CPF: 009.286.360-46 (ADVOGADO), MARCELO CARLOS ZAMPIERI - CPF: 716.479.020-53 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELANTE), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - CPF: 736.074.521-72 (ADVOGADO), AUGUSTO BECKER - CPF: 027.127.360-79 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - CPF: 736.074.521-72 (ADVOGADO), AUGUSTO BECKER - CPF: 027.127.360-79 (ADVOGADO), BRUNO FOGIATO LENCINA - CPF: 009.286.360-46 (ADVOGADO), HERTER CEREAIS LTDA. - CNPJ: 04.830.828/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, assim, deixo de exercer o juízo de retratação, e determino restituição dos autos à i. Vice-presidência para as providências cabíveis.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DETERMINAÇÃO DO JUIZ PARA QUE A PARTE AUTORA SEJA INTIMADA PARA RECOLHER ÀS CUSTAS DE INGRESSO –– AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, I, DO CPC – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE R$ 1.000,00 – ALEGAÇÃO OFENSA ÀS REGRAS DOS §§2º E 8º DO ART. 85 DO CPC –
INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
– RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO APÓS SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACORDÃO MANTIDO. 1.
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, em regra, em percentual entre 10% a 20% do valor condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa, porém, em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

R
ecurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN, MARCELO TADEU FRAGA, CÁSSIA CAROLINA VOLLET CUNHA e SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI – “patronos da Ré AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA” –, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato de Compra e Venda
” (Número Único: 0005632-08.2017.8.11.0041), ajuizada por HERTER CEREAIS LTDA contra a empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, considerando a distribuição da ação “
sem o recolhimento da guia das custas e taxa judiciária, carecendo, portanto, de pagamento das custas processuais
”, e tendo a parte autora ignorado a intimação “
para que efetuasse o pagamento das referidas custas
”, na forma do parágrafo único do art. 321 do CPC, “
sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”, indeferiu “
a petição inicial e, via de consequência, (JULGOU) EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I, do Código de Processo Civil
”, e, considerando o fato de a parte requerida ter apresentado contestação, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em “
R$ 1.000,00 (mil reais), na forma prevista no artigo 85, §8º, do CPC
” (cf. Id. nº 89093481).

Os advogados/apelantes sustentam que a verba honorária foi arbitrada em “
quantia ínfima, divorciada das circunstâncias objetivas que apregoa o art. 85 do Código de Processo Civil
”, e que, no caso, o douto juiz não bem sopesou “
com atenção aos parágrafos 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil
”, pois, como a autora pretendia a revisão da multa contratual no valor de R$ 3.548.000,00, não tendo, porém, alcançado esse intento em razão da extinção do processo, embora não seja mesmo cabível a definição da verba honorária pela aplicação de percentual sobre o valor da causa, “
posto que a sentença não contém cunho condenatório
”, sendo cabível o arbitramento pelo critério do §8º do art. 85 do CPC (apreciação equitativa), a fixação de apenas R$ 1.000,00 a título de honorários não prestigiou os critérios legais e nem condignamente o trabalho profissional dos apelantes.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformado o tópico sentencial referente à verba honorária, “
sejam majorados os honorários advocatícios por apreciação equitativa deste egrégio Tribunal de Justiça
” (cf. Id. nº 89093481).

A autora ofertou contrarrazões ao recurso dos advogados parte/ré (cf. Id. nº 89093489), aduzindo que é descabida a majoração dos honorários sucumbenciais, eis que “
o processo originário trata-se de Ação Revisional extinta de forma equivocada por falta de pagamento das custas iniciais, em que sequer houve a análise do mérito pelo Juízo de origem, não havendo, portanto, o que se falar sobre complexidade da causa
.”

Na Sessão de Julgamento do dia 30/08/2022, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao recurso, para manter a “
verba honorária fixada pela sentença, eis que o valor arbitrado (R$ 1.000,00), remunera com justeza o trabalho profissional realizado em proveito da requerida, máxime considerando sua curta aparição nestes autos;
os subsequentes Embargos de Declaração foram rejeitados na Sessão de Julgamento do dia 14/03/2023 (cf. acórdãos vinculados aos Ids. nº 142762178 e 163449194).

Ainda inconformados, os autores/apelantes interpuseram Recurso Especial
(cf. Id. nº 166641230),
a i. Vice-presidência deste eg. Tribunal de Justiça ordenou restituição dos autos a esta 1ª Câmara de Direito Privado
para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação, dada a possível desconformidade com a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelos advogados/apelantes contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível, que considerando a distribuição da ação “
sem o recolhimento da guia das custas e taxa judiciária, carecendo, portanto, de pagamento das custas processuais
”, e tendo a parte autora ignorado a intimação “para que efetuasse o pagamento das referidas custas”, na forma do parágrafo único do art. 321 do CPC, “sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, indeferiu “
a petição inicial e, via de consequência, (JULGOU) EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I, do Código de Processo Civil
”, e, considerando o fato de a parte requerida ter apresentado contestação, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em “R$ 1.000,00 (mil reais), na forma prevista no artigo 85, §8º, do CPC.

Em julgamento realizado no dia 30/08/2022, esta eg. Câmara manteve inalterada a decisão, por entender correta a verba honorária fixada pela sentença, sob os seguintes fundamentos:

“(...) De todo modo, como não houve recurso da parte/autora contra a imposição de ônus sucumbenciais por conta do mero cancelamento da distribuição (CPC, art. 290), especialmente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, já que o apelo adesivo se concentrou exclusivamente na questão da AJG, cumpre seja reexaminada a questão da justeza da verba honorária no âmbito do recurso principal.

E, quanto à crítica feita pelos advogados/apelantes contra o valor alegadamente mesquinho da verba honorária, admito, porém, que o douto juiz sentenciante bem definiu com justeza e equidade a real expressa financeira remuneratória do trabalho profissional desenvolvido pelos doutos advogados da parte/ré, realizando arbitramento adstrito aos critérios do art. 85, §8º, do CPC.

A verba honorária deve ser fixada mediante “
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85), e, no caso, reavaliando o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, tenho por correta a verba honorária fixada pela sentença, eis que o valor arbitrado (R$ 1.000,00), remunera com justeza o trabalho profissional realizado em proveito da requerida, máxime considerando sua curta aparição nestes autos.

Pelo exposto,
desprovejo ambos os recursos,
mantendo inalterada a sentença objurgada.”

Inconformado os advogados/apelantes interpuseram Embargos de Declaração, que foram rejeitados, conforme a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

Contra o v. acórdão, os embargantes interpuseram Recurso Especial, tendo a Desa. Vice-Presidente determinado a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, a fim de que se verifique a possibilidade de eventual juízo de retratação, em razão de a matéria ter sido recentemente afetada pelo Tema 1.076/STJ, em que se decidiu de forma mais abrangente a problemática da fixação da verba honorária.

Assim, diante da determinação da Desa. Vice-Presidente, passo
a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.

Sobre os honorários advocatícios, é certo, e não se discute, porque se trata de regra geral imposta pela lei processual, que o arbitramento da verba deve ser alcançado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou do valor da causa, conforme às particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), e, no caso, não houve
triangularização processual capaz de justificar imposições sucumbenciais, eis que a

falta de pagamento das custas inicias impediram a formação de processo judicial dotado de integralidade jurídico-formal suscetível de extinção; ora, não se pode extinguir o que não se constituiu!

Logo, sob essa perspectiva, considerando que a lide não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo o desenvolvimento de novas teses ou especial atuação dos advogados das partes, nem demandou excepcional período de acompanhamento do feito, tenho que
os honorários advocatícios devem ser mantidos em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que representa o suficiente para
remunerar com justeza o desempenho da atividade profissional e
prestigiar
as recomendações legais concernentes às particularidades envolvidas no caso.

Assim,
deixo de exercer o juízo de retratação
, e determino restituição dos autos à i. Vice-presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023